Tribunal: TJDFT
Processo: 0731901-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. PANDEMIA COVID/19. LEI N. 14.034/2020. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARTIGO 42 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DANO MORAL. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que (O) fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
2. A Lei n. 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, prevê a possibilidade de reembolso relativo à compra de passagens em até 12 (doze) meses, em razão de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
3. Dispõe o parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
4. A repetição de indébito assegurada ao consumidor tem como pressuposto a subsistência de pagamento indevido, pois se trata de restituição de importe vertido indevidamente, ou seja, desprovido de causa subjacente legítima.
5. Constatado que o caso dos autos versa sobre inadimplemento contratual, consistente na ausência de devolução de valores desembolsados na compra de passagens de voo que foi cancelado unilateralmente, ainda que empresa aérea tenha ultrapassado o prazo definido pela norma para o ressarcimento dos valores pagos, a repetição de indébito não é cabível, porquanto não se trata de cobrança de quantia indevida. 5.1 A ausência de pagamento indevido inviabiliza a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
6. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 6.1. Correto é o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória a título de danos morais, porquanto o consumidor não demonstrou concretamente a lesão a sua honra e dignidade decorrente do atraso do pagamento do reembolso. 6.2. Meros dissabores e aborrecimentos não caracterizam dano moral, muito menos motivam a reparação.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.